Tribunal: TJDFT
Processo: 0726602-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726602-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WILSON SILVA DE OLIVEIRA, REIJANE RUAS CAMPOS DE OLIVEIRA, MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA, MARCELO BARBOSA BORGES, INOCENCIO SOARES DE MORAIS NETO, LIGIA MARIA DE ALMEIDA MORAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua douta 16a Procuradoria de Justiça Cível, oferece petição (ID 65063124) em que requer o desentranhamento de petição anteriormente apresentada de forma equivocada (ID 64921096), bem como apresenta, na mesma peça processual, contestação à ação rescisória e postula o não provimento do agravo interno, além de almejar a revogação da gratuidade de justiça deferida aos autores (ID 65063125). É a síntese do necessário. Com efeito, não obstante os autores da presente ação rescisória tenham indicado apenas o Distrito Federal e a TERRACAP como réus no polo passivo da ação rescisória ajuizada, porque foram eles os autores da ação civil pública 0004408-60.2003.8.07.0001, é certo que o cumprimento da sentença proferida nos referidos autos foi deflagrado por ato do próprio Parquet, de sorte que ele também deve figurar no polo passivo da presente ação rescisória como parte e, ainda, como fiscal da ordem jurídica, concedendo-lhe a oportunidade de manifestação em face disso. Assim, é devida a inclusão do MPDFT no polo passivo deste feito. Ante o exposto: a) desentranhe-se a petição de ID 64921096, tendo em vista o requerimento ora formulado pela douta Procuradoria de Justiça; b) retifique-se a autuação do presente feito para que conste do polo passivo, enquanto réu e agravado, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; c) intimem-se os autores para que, caso queiram, ofereçam réplica à contestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora